Tribunal: STF
Processo: RHC 259886
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. sucedâneo de revisão criminal. Ausência de ilegalidade flagrante. Nulidades processuais. Necessidade de demonstração de prejuízo. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Fixação de regime prisional. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus.



2. O habeas corpus original buscava rescindir provimento condenatório transitado em julgado, alegando constrangimento ilegal decorrente da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas, da falta de provas sobre a estabilidade e permanência da associação e da fixação de regime prisional mais gravoso.



3. As instâncias ordinárias afastaram as alegações defensivas, validando a condenação e a fixação do regime prisional.



II. Questão em discussão



4. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório acobertado pela coisa julgada; (ii) saber se as alegações de nulidade da sentença, ausência de provas e fixação de regime prisional mais gravoso configuram ilegalidade flagrante ou teratológica apta a justificar a concessão da ordem de ofício; e (iii) saber se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus.



III. Razões de decidir



5. O habeas corpus, em regra, não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório transitado em julgado, salvo manifesta ilegalidade.



6. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos absolutamente aberrantes e teratológicos, com ilegalidade cognoscível de plano, o que não se verificou no caso concreto.



7. A alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses defensivas foi afastada pelas instâncias ordinárias, que aplicaram o princípio do pas de nullité sans grief, exigindo demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



8. A desconstituição das conclusões das instâncias de origem sobre a suficiência de provas da estabilidade e permanência da associação para o tráfico demandaria o revolvimento fático-probatório, medida inviável na via do habeas corpus.



9. A fixação de regime prisional mais gravoso (semiaberto) encontra justificativa na valoração negativa das circunstâncias do crime, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



10. Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram aptos a infirmar as conclusões da decisão recorrida.



IV. Dispositivo e tese



11. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 563; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 119.372, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 203.290 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 18.10.2021; STF, HC 206.199 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.04.2022.